Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Número do processo: 0720849-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: JOAO PAULO PRATES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 73880084). Baixem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025 14:06:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora